Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por B. R. M. A. D. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA– CETEB, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a Agravada, a imediata matrícula do Agravante no curso supletivo fornecido pela demandada, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em curso superior. O Agravante esclarece que, mesmo ainda cursando o 2o ano do ensino médio, foi aprovada no exame vestibular para o curso de Direito ofertado pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Salienta que a nota obtida lhe proporcionou descontos de 30% nas mensalidades e 10% na matrículas. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à Agravada que lhe assegure a matrícula no curso supletivo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, para reformar a decisão objurgada. É a suma do necessário. Decido. Embora trata-se de matéria afeta ao IRDR no 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000), em tramitação nesta e. Corte, a determinação de suspensão das demandas não impedem a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, por força do que dispõe os artigos 314 e 982 do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Explico. Conquanto tenha sempre deferido pedidos de igual natureza com base em fatos consumados, ou seja, quando o estudante lograva obter liminar para realização de exame supletivo, era aprovado no teste e se matriculava em curso superior – isto pelo incalculável prejuízo que o retorno ao “status quo ante” ocasionaria – abstinha-me de conceder liminares possibilitando a mantença de uma situação que já existia, até apreciação final do mérito. A pletora de situações jurídicas idênticas com manifestações reiteradas do Tribunal, entretanto, possibilitou-me antever que há maior prejuízo à ordem jurídica em negar-se o progresso pessoal do estudante do que obrigá-lo a permanecer no nível médio quando está provado, pela aprovação em exame vestibular, que se encontra apto a seguir seus estudos em curso superior. Daí porque abaixo faço alusão, sintética, aos variados argumentos predominantes neste eg. Tribunal, para exame da liminar pretendida. É certo que a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Ao menor de 18 (dezoito) anos restava a possibilidade de concluir o ensino médio (e, portanto, ingressar em curso de nível superior) por meio de dois caminhos, a saber: mediante a participação em cada uma das séries previstas, após promoção com aproveitamento na série imediatamente anterior, na mesma escola ou em outra instituição de ensino (art. 24, II, “a” e “b”); ou, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino (alínea “c”). Nesse contexto, o avanço escolar para o menor de 18 (dezoito) anos, ou seja, a passagem para outra série independente da ordem cronológica, restringir-se-ia ao alvedrio da própria escola em que matriculado o aluno, o que, na prática, se revela ineficaz ou de pouca concretude, sobretudo porque a avaliação é usualmente realizada no âmbito das instituições privadas de ensino, que dependem do maior número de contratos para manter o superávit financeiro. Não obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V). A teoria do diálogo das fontes impõe a interpretação do ordenamento jurídico de forma unitária, sistemática e coordenada, na linha da atual tendência de que uma norma jurídica não exclua a aplicação da outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução dos conflitos de normas (antinomias jurídicas), mas se harmonize e se coordene para alcançar um sistema jurídico justo e eficaz. Nas palavras de Cláudia Lima Marques, É o chamado ‘diálogo das fontes’ (di + a = dois ou mais; logos = lógica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia (Jayme, Recueil des Cours, 251, p. 259), significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não mais iguais. Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face do atual ‘pluralismo pós-moderno’ de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo (Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, II, p. 60 e 251 e ss.). O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’. ‘Diálogo’ porque há influências recíprocas, ‘diálogo’ porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato – solução flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos diferentes) (MARQUES, Claudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev., atual. e ampl. Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 89/90). Com base nisso, a interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. CETEB. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. UNICEUB. NUTRIÇÃO. ALUNO CURSANDO O ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado por aluno menor de 18 (dezoito) anos, que pretende cursar supletivo a fim de encerrar o 3o ano, de forma a se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em concorridíssimo vestibular, pelo sistema universal, para o curso de nutrição. 2. Os artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96 devem ser interpretados à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 3. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso supletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do impetrante, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, foi aprovado no curso de nutrição no UNICEUB, sendo induvidoso o deferimento da matrícula no caso em análise. 4. Consolidada a situação jurídica do impetrante, por força da decisão liminar, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, urgindo a aplicação da teoria da segurança jurídica. 5. Reexame necessário improvido. (TJDFT, 07156577620178070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 25/04/2018, DJe 21/05/2018). REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CETEB. MATRÍCULA. Se a impetrante, que possui 18 anos de idade, ao ser aprovada em exame vestibular, demonstra possuir a aptidão intelectual necessária para ingressar no curso superior, configura-se desarrazoado e desproporcional o ato que negue a realização de exame para avanço no curso e a consequente expedição do certificado de conclusão, a pretexto de cumprir requisitos meramente temporais, em detrimento dos requisitos formais meritórios. (TJDFT, 07076279520178070018, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). Por todo o exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a menoridade civil não é óbice ao avanço escolar do aluno por meio do sistema de ensino supletivo. Ressalte-se que o pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reformando a decisão agravada, a fim de que se garanta a participação do Agravante em curso de ensino supletivo. Dispensada a intimação da parte Agravada, em razão da ausência da formação da relação processual nos autos principais. Intime-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator